Tribunal: TJES
Processo: 5016222-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016222-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FONSECA SIMOES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016222-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FONSECA SIMOES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR RESPONSABILIDADE. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS AJUIZADA POR LUCAS FONSECA SIMÕES, EM FACE DE SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (SAMSUNG). O AUTOR, EM SÍNTESE, ALEGOU TER ADQUIRIDO 2 (DOIS) “AR CONDICIONADOS” DA MARCA SAMSUNG, MODELO WIND FREE 9.000 BTUS, NA DATA DE 21/12/2021, EM UM ESTABELECIMENTO CHAMADO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, AMBOS APARELHOS TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 3.812,06 (TRÊS MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS). RELATOU QUE DENTRO DO PRIMEIRO MÊS DE USO DOS APARELHOS, OS MESMOS PASSARAM A APRESENTAR DEFEITO. ADUZIU QUE REALIZOU UM CHAMADO TÉCNICO PERANTE A REQUERIDA, ACIONANDO A GARANTIA DIANTE DOS DEFEITOS DOS APARELHOS; SEM RESPOSTA; REALIZOU NOVO CHAMADO, NA QUAL POR SUA AUTORIZADA AGENDOU A VISITA PARA REALIZAR O REPARO. CONTUDO, O REQUERENTE FOI SURPREENDIDO PELA AUTORIZADA NO DIA DO AGENDAMENTO, QUE LHE INFORMOU QUE A REQUERIDA “PROÍBE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PELA JANELA” E QUE PARA QUE “FOSSE FEITO O REPARO O REQUERENTE DEVERIA DISPONIBILIZAR ANDAIMES, OU QUALQUER MEIO DE SEGURANÇA PARA QUE FOSSE FEITO O REPARO”. AFIRMOU, AINDA, QUE CONTRATOU EMPRESA TERCEIRA PARA REALIZAR OS REPAROS NOS APARELHOS. POR ISSO, FOI NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO.
(2) ANTÍTESE
. PRELIMINARMENTE, ALEGOU NECESSIDADE DE PERÍCIA, SENDO, PORTANTO, INCOMPETENTE O JUÍZO. NO MÉRITO, AFIRMOU AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, PUGNANDO-SE PARA QUE FOSSEM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
“(...)
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95).
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O REQUERENTE, ORA RECORRENTE ADUZ NÃO HAVER NECESSIDADE DE PERÍCIA, SENDO COMPETENTE O JUIZADO PARA JULGAR A PRESENTE AÇÃO. NO MÉRITO, PLEITEIA-SE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6) DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NA MEDIDA EM QUE ESTE MEIO DE PROVA PERMITE DESVENDAR, COM EXATIDÃO, SE EXISTE, DE FATO, VÍCIOS APONTADOS PELO AUTOR, SE OCULTO/DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, OBJETO DA LIDE, OU SE OCASIONADO POR USO EM DESACORDO COM O MANUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NESSE CONTEXTO, PARA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO DE FUNDO, REVELAM-SE NECESSÁRIOS APROFUNDAMENTOS TÉCNICO QUE EM MUITO TRANSCENDEM O CONCEITO E O GRAU DE COMPLEXIDADE PRÓPRIOS DA CHAMADA “PERÍCIA INFORMAL”, ÚNICA CABÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS (INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI N. 9.099/1995). SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE O ARTIGO 3º, DA LEI 9.099/95, AFIRMA SER ESTE JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, ENTENDO QUE A LIDE TRAZIDA NOS AUTOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS E NORMAS DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE, HAJA VISTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE N° 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, MANTENHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.
(6). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)